Tribunal: TJPA
Processo: 0006100-75.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006100-75.2019.8.14.0054

APELANTE: OZENIR LIMA DE SOUZA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006100-75.2019.8.14.0054

APELANTE: OZENIR LIMA DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB MG91567-A, Banco Santander (Brasil) S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ozenir Lima de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais, fundado na alegação de descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) supostamente não contratado. A sentença entendeu pela ausência de prova documental dos descontos e da inexistência de dano, acolhendo a defesa apresentada pelo Banco Olé Consignado, que sustentou a inexistência de descontos efetivos e a não utilização do crédito disponibilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descontos indevidos nos vencimentos do apelante decorrentes de contrato não contratado ou inválido; (ii) determinar se a simples disponibilização de crédito ou a existência de proposta não efetivada enseja a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demonstração da contratação do cartão de crédito consignado com RMC encontra respaldo em documento assinado pelas partes (ID nº 20080815), evidenciando a anuência do recorrente à contratação.

A ausência de contracheque ou extrato bancário inviabiliza a comprovação de descontos indevidos, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A simples reserva de margem consignável, sem a efetiva utilização do crédito ou desconto em folha, não configura dano material nem moral, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Não configurado ato ilícito por parte do banco ou má-fé, não há fundamento para o pleito indenizatório, tampouco para a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado pela parte autora é suficiente para comprovar a contratação do serviço, afastando a alegação de inexistência do vínculo.

A simples reserva de margem consignável, desacompanhada de comprovação de descontos efetivos, não gera direito à repetição do indébito nem à indenização por danos morais.

Compete ao autor comprovar o efetivo desconto para fundamentar pedidos de devolução ou compensação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SC, APL nº 5007652-23.2021.8.24.0092, Rel. Des.ª Soraya Nunes Lins, j. 02.03.2023.
TJ-MG, AC nº 1000021-27.3289-5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 24.02.2022.

Parte inferior do formulário

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006100-75.2019.8.14.0054

APELANTE: OZENIR LIMA DE SOUZA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB MG91567-A, Banco Santander (Brasil) S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por OZENIR LIMA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou improcedente o pedido de repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais, com fundamento na ausência de provas documentais comprovando o desconto alegado e a inexistência de contrato válido entre as partes (ID nº 23184011 e 23184012).

O Recorrente, em suas razões de apelação (ID nº 23184066), alega que o Banco Olé Consignado cobrou indevidamente valores de seus vencimentos, com base em contrato de empréstimo consignado, e pede a condenação da recorrida ao pagamento do dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais, atualização monetária e juros legais.

A Recorrida, em suas contrarrazões (ID nº 23184070), contesta a existência de contrato válido, afirmando que a proposta de empréstimo apresentada pela parte autora foi reprovada e não foi efetivada, conforme comprovante obtido nos sistemas do banco. Destaca a ausência de documentos imprescindíveis, como o contracheque, para comprovar o desconto alegado, e argumenta que a parte autora não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Ademais, nega a existência de dano moral, pois não houve ato ilícito ou má-fé por parte do banco, e pede a manutenção da sentença, além de solicitar a aplicação de penalidades por litigância de má-fé, conforme arts. 79 a 81 do CPC, caso o recurso seja provido.

O Recorrente pede, em síntese, a reforma da sentença, a condenação da recorrida ao pagamento do dobro do valor indevidamente cobrado, a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a atualização monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês, além da assistência judiciária gratuita e da condenação em 20% dos honorários advocatícios.

A Recorrida, por sua vez, requer a negativa de provimento ao recurso, a manutenção da sentença, a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e a devolução dos valores recebidos pela parte autora, caso haja reforma da decisão, para evitar enriquecimento sem causa.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que não contratou o serviço de empréstimo consignado, não sendo devida, portanto, os descontos realizados pelo réu. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço apesar de não ter dele utilizado.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Com base nos documentos presentes nos autos, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pela cópia do contrato assinado pelas partes
(ID n°
20080815).

Entretanto, como demonstrado pelo Banco em sua contestação, a proposta de empréstimo apresentada pela parte autora foi reprovada e não foi efetivada. Aponta a ausência de documentos imprescindíveis, como o contracheque, para comprovar o desconto alegado, e argumenta que a parte autora não cumpriu o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Assim, nega a existência de dano moral, pois não houve ato ilícito ou má-fé por parte do banco, e pede a manutenção da sentença.

Como já esclarecido pelo Juízo de origem em sua sentença, os documentos anexados a inicial (20686344 - Pág. 4) não são capazes de apontar nenhum desconto decorrente da suposta contratação, e que o documento em tela demonstra a exclusão logo na primeira parcela, presumindo-se que não foram efetivados descontos ilícitos, de modo que os descontos efetivos deveriam ter sido comprovados por extrato bancário ou folha de pagamento e não apenas pelo extrato de consignados.

Lembro que cabe ao autor provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de dano a parte autora.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES". CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECORRENTE ALEGA QUE ADERIU A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE, QUE JUNTOU DOCUMENTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO NA ÍNTEGRA DE SEUS PROVENTOS. DISPONIBILIDADE DO VALOR DITO CONSIGNADO, POR OUTRO LADO, INOCORRENTE.
NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO. SIMPLES RESERVA DE MARGEM, SEM REALIZAÇÃO DE DESCONTOS, QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50076522320218240092, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. Demonstrada a simples reserva de quantia a título de RMC, sem o efetivo desconto de numerário, não há que se cogitar em reparação por danos morais e repetição do indébito.
(TJ-MG - AC: 10000212732895001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Como se vê, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na ausência de demonstração de dano a parte autora.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025